Tribunal: TJDFT
Processo: 0803513-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. FASCAL. NATUREZA PÚBLICA. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/1932. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que declarou a inexigibilidade de débito inscrito em dívida ativa, bem como o condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00.
2. O recorrente afirma que não se aplica a prescrição quinquenal. Defende que as despesas de coparticipação com plano de saúde têm natureza civil e sujeita ao prazo decenal do artigo 205, caput, do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar o prazo prescricional para a cobranças de despesas de coparticipação do Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – FASCAL.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto, sobretudo quando a parte não esclarece os motivos para sua concessão. Efeito suspensivo não concedido.
5. O Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal (FASCAL) é um fundo de natureza pública, estruturado na modalidade de autogestão, vinculado à Câmera Legislativa do Distrito Federal.
6. O ressarcimento buscado pelo FASCAL sujeita-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, em observância ao princípio da simetria, segundo o qual deve se impor à Administração Pública a mesma restrição aplicada ao administrado na cobrança de suas dívidas, afastando-se a regra geral do Código Civil.
7. No caso dos autos, o débito foi constituído em 24/10/2018. Considerando o transcurso de mais de cinco anos sem a comprovação de causa interruptiva ou suspensiva efetiva, operou-se a prescrição do crédito, afigurando-se escorreita a sentença que declarou a sua inexigibilidade e determinou a exclusão do nome do autor da dívida ativa, bem como determinou a reparação do dano moral, uma vez que presumido (in re ipsa).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso inominado desprovido. Sentença mantida.
9. Isento de custas. Condenado o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
____________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o.